Tribunal: TJDFT
Processo: 0706290-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. FORÇA MAIOR. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DO DÉBITO DAS PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE RESTITUIÇÃO (LEI No 14.046/2020). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedente os pedidos para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes e condenar a ré a restituir à autora o valor de R$ 50.583,72 (cinquenta mil, quinhentos e oitenta e três reais e setenta e dois centavos), sendo R$4.598,52 (quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), de forma simples e R$ 45.985,20 (quarenta e cinco mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), em razão de reembolso em dobro.

2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe restituir o valor de R$ 27.591,23, referente à importância paga pela viagem e o valor de R$ 22.992,60, referente ao reembolso em dobro das 10 últimas parcelas. Narrou que, em 27/8/2021, adquiriu da ré pacote turístico referente à viagem de navio com embargue em Genova/Itália (13/11/2021) e desembarque final no Rio de Janeiro (02/12/2021), pelo valor de R$ 27.591,23, parcelado em 12 (doze) vezes de R$ 2.299,26. Afirmou que, em outubro/2021, recebeu um comunicado lhe informando sobre o cancelamento da viagem, com a possibilidade reversão do valor pago a título de crédito para futuras viagens. Alegou que solicitou o reembolso, o qual foi aceito. Contudo, as parcelas continuaram a ser debitas nos seu cartão de crédito, mesmo após o cancelamento do contrato. Argumentou que, após o pagamento da última parcela em julho de 2022, o reembolso do valor foi postergado três vezes e não foi realizado efetivamente. Destacou que passaram 15 meses desde o cancelamento da viagem e a ré não lhe restituiu o valor pago, caracterizando enriquecimento sem causa. Frisou que a requerida informou que o valor a ser restituído sofreria um desconto de 15%, a título de comissão da agência de viagem.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 47959657). Foram ofertadas contrarrazões (ID 47961211).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caraterizadores da repetição do indébito. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença contrariou o disposto na Lei no 14.046/2020. Afirma que não houve falha na prestação do serviço e que não praticou qualquer ato ilícito. Alega que a agência de viagens intermediadora faltou com seu dever de informação acerca do pedido de cancelamento. Sustenta não ser o caso de restituição em dobro, ante ausência de cobrança indevida, bem como em razão da autora ter ciência do prazo para restituição dos valores. Destaca que não agiu de má-fé, pois o reembolso ocorreu antes do prazo. Frisa que somente tomou conhecimento do pedido de cancelamento um mês antes do débito da última parcela, em razão da má prestação de serviços da agência de viagem. Requer a concessão de efeito suspensivo e reforma da sentença para afastar a condenação à restituição em dobro.

5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.

6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.

7. Todos aqueles que integram a cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. A alegação da recorrente de ausência de comunicação da agência de viagem acerca da solicitação de reembolso pela recorrida, não afasta sua reponsabilidade solidária, sobretudo quando as condições gerais do contrato (Item 13.5) estabelecem que a solicitação do hóspede pode ser feita por meio do agente de viagem (ID 47959638, pg 29). Logo, eventual falha na comunicação entre os fornecedores que compõem a cadeia consumo, por si só, não afasta o dever de reparação de eventuais danos suportados pelo consumidor.

8. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé.

9. O contrato em análise prevê, no caso de cancelamento pela empresa em razão de evento de força maior (Covid 19), que o hóspede poderá escolher receber o reembolso integral do valor pago, conforme item 13.3.1, alínea “a” (ID 47959638, pg. 30). No caso, a recorrida solicitou o reembolso das parcelas em 25/10/2021 (ID 47959626), ocasião em que havia pago apenas duas parcelas, conforme fatura do cartão de crédito (ID 47959627, pg. 7). Mesmo com a solicitação de reembolso, a recorrente debitou no cartão de crédito da recorrida as 10 (dez) parcelas restantes, até a fatura de agosto de 2022 (ID 47959627, pg. 47), restando, portanto, comprovada a existência de cobrança e pagamento indevido. A manutenção do débito das parcelas no cartão de crédito da recorrida, por 11 meses após a solicitação de reembolso, caracteriza a hipótese de engano injustificado.

10. Dispõe o § 6o do art. 2o da Lei no 14.046/2020, com redação dada pela Lei no 14.186/2021, que, no caso de cancelamento, o prestador serviço deverá restituir os valores recebidos ao consumidor até 31/12/2022. Na espécie, a solicitação de reembolso ocorreu em 25/10/2021 (ID 47959626), contudo a restituição somente se deu em 16/02/2023 (ID 47959640), ou seja, após o ajuizamento da presente ação (03/02/2022) e o decurso do prazo legal. O descumprimento do prazo normativo para restituição pelo recorrente caracteriza má-fé.

11. Assim, comprovado os elementos autorizadores da aplicação da sanção de repetição de indébito, a restituição deve ocorrer de forma dobrada, no importe de R$ 45.985,20 (quarenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos), referentes às 10 parcelas indevidamente cobradas da recorrida, além da restituição simples das duas primeiras parcelas, na quantia de R$4.598,52 (quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos).

12. Recurso conhecido e não provido.

13. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.